Tribunal: TJSP
Processo: 0118026-70.2008.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0118026-70.2008.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados BETONTEC TECNOLOGIA E
ENGENHARIA S/C LTDA (P/CURADOR ESPECIAL), TATIANA LEITE TUCHIYA
e KEN TUCHIYA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0118026-70.2008.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 41365
2
VOTO No: 41365
EDEC. No: 0118026-70.2008.8.26.0003/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. F. Reg. do Jabaquara)
EMBGTE.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.-Apte.)
EMBGDA.: Betontec Tecnologia e Engenharia S.C. Ltda. e outros
(Exctdos.-Apdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A. ao v. acórdão de fls. 117/123, que negou
provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de fls.
75/76, que julgou extinta a execução por título extrajudicial intentada
em face de Betontec Tecnologia e Engenharia S.C. Ltda., Tatiana Leite
Tchiya e Ken Tuchiya, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.
Alega o embargante, em resumo, que (1) incide na
espécie o art. 1.056 do CPC, não observado pela C. Turma Julgadora, (2)
desde o ajuizamento da execução vem tentando esgotar todos os meios
de citação dos executados, ou seja, todos os atos praticados tendentes à
localização dos executados interromperam o prazo prescricional, (3) caso
fosse realizada a citação por edital, a interrupção da prescrição
retroagiria à data de distribuição da ação, (4) aplica-se ao caso a
Súmula n° 156 do STJ e (5) não houve inércia de sua parte (fls.
125/133).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a contradição alegada.
É o relatório.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0118026-70.2008.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 41365
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 121/122 ), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, anotando-se que o v. aresto afastou expressamente a
hipótese de prescrição intercorrente (embora tenha reconhecido a
prescrição da pretensão executória), razão pela qual não há falar em
incidência do art. 1.056 do CPC ao vertente caso e, ainda, afirmou que a
não realização da citação não se deve a demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3°, do CPC e Súmula n°
156 do STJ).
Aliás, somente a citação válida, ainda que realizada
por edital e no prazo previsto na legislação de regência, tem o condão de
interromper o prazo de prescrição e retroagir à data da propositura da
execução, o que importa dizer que os atos praticados pela parte
interessada com o propósito de localizar e citar os executados não se
subsumem na regra prevista no art. 202, inc. V, do Código Civil.
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0118026-70.2008.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 41365
4
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0118026-70.2008.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 41365
5
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0118026-70.2008.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 41365
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica